Tribunal: TJBA
Processo: 8062537-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062537-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTIANE DOS SANTOS ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
Veríssimo & Veríssimo Advogados Associados registrado(a) civilmente como AAB BENAIA SAMI NUNES VERISSIMO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA, ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

EMENTA

Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Falecimento do exequente. Habilitação de herdeira. Comprovação da condição de única sucessora. Desnecessidade de abertura de inventário. Decisão agravada que rejeitou embargos de declaração e manteve a determinação de suspensão do cumprimento de sentença, com intimação do espólio ou herdeiros por via postal e edital para habilitação, sob pena de extinção do processo, ao fundamento de inexistência de pedido regular de habilitação e de que o patrono teria continuado a peticionar em nome do falecido. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade dos herdeiros para se habilitarem em processo de cumprimento de sentença independentemente da prévia abertura de inventário, bastando a comprovação da condição de sucessores, em prestígio aos princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas. A agravante comprovou nos autos sua condição de filha e única herdeira do de cujus, tendo sido nomeada sua curadora em processo de interdição, e juntou certidão de óbito da genitora do falecido atestando a inexistência de outros herdeiros, além de procuração outorgada ao patrono. O princípio da instrumentalidade das formas (CPC, arts. 188 e 277) impõe que os atos processuais sejam considerados válidos quando preenchida sua finalidade essencial, ainda que praticados de modo diverso do previsto em lei. A exigência de nova intimação por edital e via postal, quando já constam nos autos todos os elementos necessários à identificação da única herdeira e sua manifestação inequívoca de prosseguir no feito, configura formalismo excessivo e contraria os princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e da economia processual. A eventual inadequação formal da petição que comunicou o óbito, ao mencionar o nome do falecido, não constitui óbice à habilitação quando prontamente sanada com o pedido de substituição processual e a juntada dos documentos pertinentes.
Decisão reformada para reconhecer a regularidade da habilitação da agravante como sucessora processual e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença.
Agravo de Instrumento provido.